Tribunal: TJBA
Processo: 8006454-88.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006454-88.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BINCOB SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço.

2. A ausência de comprovação do contrato que supostamente autorizaria os descontos realizados na conta bancária da parte autora demonstra a falha na prestação do serviço, sendo a instituição financeira responsável pelos danos decorrentes dessa irregularidade.

3. A tese de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não se sustenta, uma vez que a instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, tem o dever de garantir a regularidade das movimentações efetuadas em contas sob sua administração.

4. Os descontos indevidos realizados de forma sucessiva e sem justificativa adequada geram transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral passível de indenização. O valor arbitrado na sentença se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto.

5. A repetição do indébito na forma dobrada se justifica, tendo em vista a ausência de erro justificável por parte do banco, nos termos da jurisprudência aplicável.

6. Majoro os honorários recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), em favor do patrono do consumidor.

7.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.